Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600650-64.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600650-64.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600650-
64.2024.6.16.0143, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para o fim condenar o
acusado Edgar Bueno, como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, inciso I, da Lei 4.737/1965,
fixando a pena definitiva, em pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Por preencher
os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, a saber: 1 (uma) prestação pecuniária, no valor de 50 (cinquenta) salários-
mínimos, que deverá pagar à entidade com fins sociais desta cidade a ser designada na fase de
execução (cf. art. 45, § 1º do CP). (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
com fundamento artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, artigo 357, §2º, do Código Eleitoral e
artigo 41, do Código de Processo Penal, com base no incluso Inquérito Policial sob nº 0600650-
64.2024.6.16.0143, oriundo da Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, oferecer denúncia em
desfavor de Edgar Bueno, pela prática do seguinte fato: "na data de 21/08/2024, nesta cidade de
Cascavel/PR, o denunciado, de forma consciente e voluntária, em entrevista realizada na emissora
de rádio Massa FM Cascavel 98.9, cujo conteúdo foi replicado na rede social Facebook da referida
emissora de rádio, proferiu informações inverídicas, de maneira tendenciosa, sobre a vítima Renato
Silva, com relação a sua escolha para ser candidato a vice-prefeito de cascavel no pleito anterior e
proferiu inverdades sobre o processo de refinanciamento de impostos da empresa de propriedade
da vítima. As informações inverídicas veiculadas em entrevista à emissora de rádio consistiriam na
afirmação de que a vítima Renato Silva teria pago R$ 3.000.000,00 (três milhões) para ser Vice-
Prefeito, e que ele teria recuperado tal valor, meses depois, por meio de um desconto de impostos
concedido por Lei municipal (REFIC) do qual se beneficiou. Na entrevista ele afirmou: "Ele devia o
imposto na prefeitura, ele chegou lá deu 3 milhões para ser vice. Mas de volta 3 vezes mais (...) 3
Milhões para ser Vice. Pois bem, foi. E você também sabe disso. Todo mundo sabe. Mas não
querem falar. Então tá bom, vou te dar 3 milhões aqui para mim ser Vice, mas depois você me
recupera nos impostos. Esse foi o trato. Mas não deu, quatro meses já procuraram. Fizeram a lei do
Renato, porque foi um REFIC preparado só para atender o Renato. O Renato foi atendido, já
mandaram. Como é que é? Cancelar uma lei? Suspender a lei? Foi só pra atender um amigo.
Entendeu? ". Assim agindo, incorreu o denunciado Edgar Bueno nas disposições do artigo 323,
§2º, inciso I, do Código Eleitoral (Lei nº. 4.737/65)).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDGAR BUENO (EMBARGANTE)

ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
RENATO DA SILVA (ASSISTENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797137
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.746

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600650-
64.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
ASSISTENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a
condenação do réu pela prática do crime de divulgação de informações inverídicas

Num. 44797137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
durante a campanha eleitoral, com base no art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral.
2. O embargante alega omissão na análise da influência de reportagens midiáticas,
na comprovação da capacidade de influência perante o eleitorado, na justificação da
escolha da pena privativa de liberdade e na fixação da prestação pecuniária, bem
como contradição neste último ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão na análise da
influência das reportagens midiáticas sobre o conhecimento da inveracidade dos
fatos pelo recorrente; (ii) verificar se houve omissão na análise da prova fática sobre
a capacidade de influência perante o eleitorado; (iii) verificar se houve omissão na
justificação da escolha da pena privativa de liberdade em detrimento da pena de
multa; e (iv) verificar se houve omissão e contradição na fixação da prestação
pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão na análise da influência das reportagens midiáticas, pois o
acórdão abordou a questão do dolo, considerando a gravidade dos fatos, a falta de
provas concretas e a filiação partidária do recorrente.
5. Não há omissão na análise da capacidade de influência perante o eleitorado, pois
a fala do recorrente caracteriza propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.
6. Não há omissão na justificação da escolha da pena privativa de liberdade, pois a
sentença motivadamente afastou a aplicação da multa em virtude da gravidade da
conduta.
7. Não há omissão e contradição na fixação da prestação pecuniária, pois o valor foi
baseado no patrimônio declarado pelo recorrente, dispensando outras provas de
capacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A análise da influência de reportagens midiáticas sobre o
conhecimento da inveracidade dos fatos pelo recorrente deve considerar a
gravidade dos fatos, a falta de provas concretas e a filiação partidária do agente. 2.
A caracterização de propaganda eleitoral negativa apta a interferir na decisão do
eleitorado dispensa a comprovação da efetiva influência. 3. A escolha da pena
privativa de liberdade em detrimento da multa deve ser motivada pela gravidade da
conduta.
_________

Num. 44797137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 323, § 2º, I; CPC, art. 1.022; CP, arts. 44,
45, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE PR, APE nº060001290, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/11/2023; TRE PR, RCE nº060050474, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 15/08/2024; TSE, AgR no REspe
nº060010471, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 01/04/2025; TSE. Prestação de
Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos
embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EDGAR BUENO (ID 44726100) em face do
acórdão nº 68.156 que recebeu a seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO NA CAMPANHA
ELEITORAL. ART. 323, § 2º, I, DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu por
divulgar informações inverídicas durante a campanha eleitoral, com base no art.
323, § 2º, I, do Código Eleitoral.
2. O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face do recorrente, pela
prática, em tese, do crime de divulgação de fatos inverídicos durante a campanha
eleitoral.

Num. 44797137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
3. Na sentença, o juiz eleitoral julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia
para o fim condenar o recorrente, como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, I,
da Lei 4.737/1965, aplicando pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no
valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as provas dos autos são
suficientes para comprovar que o recorrente tinha conhecimento da inveracidade
dos fatos divulgados; (ii) analisar se a conduta do recorrente se enquadra no tipo
penal do art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral, considerando a alegação de que a
intenção era noticiar outro valor e que os fatos já haviam sido questionados pela
mídia; (iii) determinar se a pena aplicada é proporcional e adequada às
circunstâncias do caso, considerando o pedido subsidiário de aplicação apenas da
pena de multa ou de redução da prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Materialidade e autoria comprovadas pelo vídeo da entrevista e pelas declarações
da vítima e do apresentador da rádio.
6. A alegação de que os fatos foram divulgados por outros veículos de mídia não
exime a responsabilidade do recorrente, pois as notícias apresentadas não
comprovam a veracidade da compra da vaga de vice-prefeito.
7. A tese de que houve um equívoco no valor (de R$ 3.000.000,00 para R$
300.000,00) não afasta a inveracidade da afirmação de que houve pagamento para
a vítima ser candidata a vice-prefeito.
8. A fala do recorrente caracteriza propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.
9. O recorrente tinha conhecimento da inveracidade dos fatos, considerando a
gravidade das acusações, a falta de provas concretas e sua filiação partidária.
10. A pena privativa de liberdade foi justificada pela gravidade da conduta.
11. A fixação da prestação pecuniária em 50 salários-mínimos é proporcional à
capacidade econômica do recorrente, considerando seu patrimônio declarado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas
sanções do art. 323, § 2º, I, da Lei 4.737/1965, bem como a pena aplicada.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de informações falsas durante o período
eleitoral configura o crime previsto no art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral, quando

Num. 44797137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
comprovada a intenção de influenciar o eleitorado. 2. A pena de prestação
pecuniária deve ser proporcional à capacidade econômica do condenado,
considerando seu patrimônio declarado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 4.737/1965, art. 323, § 2º, I; Lei 9504/97, art. 7º;
CP, arts. 44, 45, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE PR, APE nº060001290, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/11/2023; TRE PR, RCE nº060050474, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 15/08/2024; TSE, AgR no REspe
nº060010471, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 01/04/2025.

O embargante alega que há omissão no Acórdão em quatro pontos, quais sejam: (i) na análise da
influência das reportagens midiáticas sobre o conhecimento da inveracidade dos fatos pelo
recorrente; (ii) na análise da prova fática sobre a capacidade de influência perante o eleitorado;
(iii) na justificação da escolha da pena privativa de liberdade em detrimento da pena de multa,
frente à ausência de gravidade concreta dos fatos; e (iv) na fixação da prestação pecuniária sem
contraditório sobre as provas da capacidade financeira e sem distinção entre patrimônio e
rendimento líquido. Alega, também, que há contradição no último ponto citado.
Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive
para fins de prequestionamento perante os Tribunais Superiores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44761151), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, asseverando que as razões apresentadas
pelo embargante revelam mero inconformismo com a conclusão firmada por este Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, que reconheceu a prática do crime previsto no art. 323 do Código Eleitoral, não
existindo quaisquer omissões ou contradições a serem sanadas no Acórdão.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.

Num. 44797137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26

Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral tratou de modo
específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a oposição, remetendo às
hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante alega que há omissão no Acórdão em quatro pontos, quais sejam: (i) na análise da
influência das reportagens midiáticas sobre o conhecimento da inveracidade dos fatos pelo
recorrente; (ii) na análise da prova fática sobre a capacidade de influência perante o eleitorado;
(iii) na justificação da escolha da pena privativa de liberdade em detrimento da pena de multa,
frente à ausência de gravidade concreta dos fatos; e (iv) na fixação da prestação pecuniária sem
contraditório sobre as provas da capacidade financeira e sem distinção entre patrimônio e
rendimento líquido. Alega, também, que há contradição no último ponto citado.
As alegações não merecem acolhimento, em virtude de que não há omissão ou contradição no
Acórdão a serem sanados, conforme será tratado na sequência.
O embargante alega inicialmente que há omissão no Acórdão na análise da influência das
reportagens midiáticas sobre o conhecimento da inveracidade dos fatos pelo recorrente.
Assevera que o crime do art. 323 exige ciência da falsidade dos fatos e que para refutar tal
ciência, a defesa citou reportagens (Jornais Preto no Branco e CGN) sobre supostas
irregularidades e incentivos fiscais envolvendo a empresa de Renato Silva e a Prefeitura de
Cascavel, além de questionamentos sobre um desconto de R$ 16.000.000,00 em impostos. Argui
que o acórdão não analisou como essas reportagens (mesmo que inconclusivas) poderiam afetar
o conhecimento da inveracidade por parte do embargante, ou seja, se agiu com dolo de divulgar
algo falso ou se acreditava estar repercutindo fatos notórios.
Todavia, as alegações não merecem prosperar em virtude de que o Acórdão analisou
expressamente a questão do dolo, tendo sido apontado que a gravidade dos fatos difundidos, a
nítida falta de trato com informações gravíssimas e desprovidas de apontamentos concretos e,

Num. 44797137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
ainda mais importante, a própria filiação do apelante ao Partido da Social Democracia Brasileira-
PSDB, que era conhecedor do procedimento eleitoral e possuidor de meios para atestar a
veracidade do que difundia, são elementos do entorno que se revelam mais do que suficientes à
aferição da parte subjetiva do tipo.
Transcreve-se o trecho do voto que abordou a questão:
“(...) Ainda, não prospera a alegação de inexistência de provas de que o apelante
tinha conhecimento da inveracidade dos fatos que divulgou.
Senão, vejamos.
De fato, o tipo penal previsto no art. 323 do Código Eleitoral, para além do dolo
genérico - relacionado à consciência e vontade de divulgar fatos inverídicos em
propaganda eleitoral ou durante período de campanha - exige o elemento subjetivo
de saber o autor serem os fatos inverídicos. No entanto, notadamente por se tratar
de elemento que se situa na esfera psíquica do autor, a prova direta e descritiva de
sua ocorrência resta inviabilizada, de modo a exigir, do aplicador da norma, um
exercício valorativo quanto aos elementos externos da conduta do agente, para a
compreensão da sua carga volitiva e cognitiva.
A partir dessa premissa, bastam elementos externos à conduta do agente, que
possam trazer a compreensão do dolo e do elemento subjetivo diverso.
Neste caso, a gravidade dos fatos difundidos, a nítida falta de trato com informações
gravíssimas e desprovidas de apontamentos concretos e, ainda mais importante, a
própria filiação do apelante ao Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, que
era conhecedor do procedimento eleitoral e possuidor de meios para atestar a
veracidade do que difundia, são elementos do entorno que se revelam mais do que
suficientes à aferição da parte subjetiva do tipo.
Caberia ao apelante, assim, eventual contraprova que pudesse descontruir o
arcabouço probatório que é no sentido de apontar a plena tipicidade da conduta.
Nesse sentido, quanto ao exercício da distribuição do ônus probatório no processo
penal, leciona Gustavo Badaró:
"Já com relação ao dolo, prevalece a posição de que ele é presumido, a partir da
prova dos demais elementos que compõem o tipo penal. Diante desta presunção
iuris tantum, seria o acusado quem teria o ônus de provar que não agiu
dolosamente". (Ônus da Prova no Processo Penal, Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2011, p. 305)
É importante destacar, a respeito, que os elementos subjetivos do tipo não são
dados ontológicos e que, portanto, podem ser aferidos de forma concreta na
realidade. São, na verdade, elementos psicológicos que não podem ser atingidos
por provas diretas, já que o processo psíquico humano é inatingível.

Num. 44797137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
O dolo e os demais elementos subjetivos, portanto, necessitam ser compreendidos a
partir dos indicadores externos da conduta do réu, que apontem sua conexão
subjetiva com a realização daquele tipo penal. Hipótese que se verifica nos autos,
pois o arcabouço probatório converge no sentido de que o apelante tinha, de fato,
pleno conhecimento da inveracidade dos fatos que imputou contra a vítima.
Sobre a Teoria dos Elementos Externos de Hassemer, Cleber Masson ensina:
"Para essa teoria, é necessário analisar todas as circunstâncias ligadas à atuação
do agente, em três etapas distintas e sucessivas: (a) demonstração do perigo ao
bem jurídico; (b) visão do agente acerca desse perigo; e (c) decisão do agente sobre
a realização do perigo, atacando o bem jurídico. Em síntese, o dolo é um fenômeno
interno do agente, mas para sua afirmação reclama prova de indicadores externos.
Em última instância, o dolo nada mais é do que a sua própria demonstração
concreta." (Direito Penal: Parte Geral, 18ª Ed. Editora Método, 2023, p. 284).
Apenas para que não fique sem registro, a própria indicação de outras reportagens,
que supostamente embasaram a fala do apelante, sem qualquer vínculo com os
fatos inverídicos por ele narrados, demonstra seu dolo de divulgar informações
falsas, bem como o inequívoco conhecimento sobre a inverdade que propagava.
A propósito, importante julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS. ART. 325
DO CÓDIGO ELEITORAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL. POSTAGENS OFENSIVAS À
HONRA E À IMAGEM DO PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
CANDIDATO À REELEIÇÃO NO PLEITO DE 2020. LIMITES À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DEVERES DE CUIDADO, PERTINÊNCIA E VERACIDADE
INERENTES AO JORNALISMO. VIOLAÇÃO. ELEMENTARES DOS TIPOS
PENAIS. MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DA OFENSA COM AS ATIVIDADES PRECÍPUAS DO CARGO DE
PREFEITO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao
agravo em recurso especial interposto em face de acórdãos em que o Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) confirmou condenação pelos crimes
de divulgação de fato inverídico no período eleitoral (art. 323 do Código Eleitoral) e
difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral), às penas de 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em virtude da publicação, no período
eleitoral, de conteúdos inverídicos e depreciativos contra o candidato à reeleição
para o cargo de prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES no ano de 2020.
2. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que "a liberdade de expressão é
consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E

Num. 44797137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado
como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se
confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão", motivo
pelo qual, "uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de
expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas
repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas" (AgR-
Pet nº 10391/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 14.2.2023).
3. Na atividade de imprensa, devem ser observados pelo menos 3 (três) deveres
essenciais para que se afaste a possibilidade de configuração de ofensa à honra,
sendo eles o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de
veracidade, de modo que, se "a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da
inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar,
fica caracterizada a abusividade" (STJ, REsp nº 1382680/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.11.2013).
4. A publicação de conteúdos que extrapolam os limites da liberdade de expressão
em detrimento do direito à honra do candidato e a inobservância dos deveres de
cuidado, pertinência e verdade no exercício do jornalismo, podem ensejar a
apuração dos fatos sob a perspectiva do direito penal eleitoral.
5. A caracterização do tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral pressupõe a
demonstração dos seguintes elementos: i) divulgação de fato falso ou
gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante período de
campanha eleitoral; ii) relação do fato inverídico com agremiação partidária ou
candidato; iii) ciência do sujeito ativo acerca da inverdade do fato; iv)
capacidade de o fato inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v)
dolo genérico do autor, pois não se exige que a conduta tenha a finalidade
específica de beneficiar ou prejudicar determinado candidato, partido,
coligação ou federação.
6. No caso, os referidos elementos foram verificados em 2 (duas) oportunidades: i) a
primeira, na publicação realizada pelo agravante no Facebook, na qual imputou ao
então prefeito a distribuição de comida estragada e superfaturada às crianças do
município, embora o gestor nem sequer fosse investigado no inquérito policial que
apurava irregularidades na merenda escolar; ii) a segunda, na postagem que
anunciava que o prefeito estaria na iminência de sofrer ordem de prisão em caso de
descumprimento de decisão judicial em favor de fiscais municipais, informação que,
além de completamente dissociada da realidade, teve o objetivo de imprimir tom
sensacionalista e mais atrativo à matéria.
7. A demonstração, no acórdão recorrido, de que o réu tinha pleno
conhecimento sobre a inverdade dos fatos divulgados e, mesmo assim, optou
por sua propagação evidencia o dolo genérico exigido para a caracterização
do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral.
(...)

Num. 44797137 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010471,
Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/04/2025).
Assim, considerando que a disseminação de informações falsas no âmbito das
eleições não está abrangida na esfera do direito à liberdade de expressão, bem
como que EDGAR BUENO agiu de forma livre e consciente quando foi entrevistado,
fazendo declarações que sabia serem falsas, impõe-se o desprovimento do recurso
com a manutenção da sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.
323, § 2º, I, da Lei 4.737/1965 “.

Em outro ponto, o embargante alega que há omissão no Acórdão na análise da prova fática
sobre a capacidade de influência perante o eleitorado. Argui que a defesa alegou no recurso que
não houve comprovação da capacidade de influência da divulgação dos fatos no pleito,
apresentando evidências de que o candidato Renato Silva continuou subindo nas pesquisas, sem
qualquer oscilação ou queda e venceu em 1º turno, com 56,41% dos votos válidos. Argumentou-
se uma clara confusão entre conhecimento dos fatos e potencial de influência no eleitorado.
Porém, ao contrário do que alega o embargante, não há omissão no Acórdão que tratou da
questão no seguinte ponto:
“Em outro ponto, a defesa do recorrente assevera que não foi produzida qualquer
prova, tampouco demonstrado que a divulgação de supostos fatos inverídicos
tinham capacidade de influência sobre o eleitorado, não bastando ter sido divulgado
em uma rádio, como justificado pelo juízo de origem. Assevera que houve uma clara
confusão na sentença entre a capacidade de conhecimento dos fatos pelos eleitores
e seu potencial de causar influência no eleitorado.
Porém, sem razão, eis que a fala do recorrente na entrevista caracteriza-se como
propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado.
Para melhor compreensão a respeito do tema, traz-se o ensinamento de José Jairo
Gomes, no seguinte sentido: "a propaganda negativa tem por fulcro o menoscabo ou
a desqualificação da pessoa ou oponentes, sugerindo que não detém adornos
morais, aptidão técnica ou experiência bastante para a investidura no cargo eletivo.
Como tática, a propaganda negativa pode provocar sérios danos à imagem" (Crimes
Eleitorais e Processo Penal. 6ª ed. Atlas. 2022. p. 118).
Destaca-se que no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de
segurança acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a
análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa.
A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.
Nessa linha, esta Corte já decidiu que a veiculação de informações sabidamente

Num. 44797137 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
inverídicas sobre candidato extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo
da mera liberdade jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a
interferir na decisão do eleitorado, bem como que o delito do art. 323 do Código
Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a intenção de exercer influência
perante o eleitorado, tendo em vista que tal elementar não exige a ocorrência de
dolo específico, mas apenas dolo genérico. Confira-se:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TRE PR AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060001290, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/11/2023).

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DELITO

Num. 44797137 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
PREVISTO
NO
ARTIGO
323
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE
NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL INFLUÊNCIA PERANTE O
ELEITORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do delito previsto no artigo 323 do Código Eleitoral é
necessária a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos e
candidatos, capazes de exercer influência perante o eleitorado.
2. As provas produzidas nos autos comprovam que o recorrente publicou matéria no
Facebook, contendo fatos sabidamente inverídicos capazes de exercer influência
perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que
configura a prática do delito descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
3. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado (Precedente desta Corte).
4. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060050474, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 15/08/2024.”

Por fim, o embargante alega que há omissão na justificação da escolha da pena privativa de
liberdade em detrimento da pena de multa, frente à ausência de gravidade concreta dos fatos,
além de omissão e também contradição na fixação da prestação pecuniária sem contraditório
sobre as provas da capacidade financeira e sem distinção entre patrimônio e rendimento líquido.
Da mesma forma, sem razão o embargante, eis que o Acórdão analisou e refutou tais teses de
forma clara e fundamentada.
Com efeito o pedido subsidiário de redução da pena aplicada foi analisado no Acórdão tendo sido
expressamente consignado que na sentença o juízo de origem de forma motivada afastou a
aplicação tão somente da multa, em virtude da gravidade da conduta. Cita-se o ponto do Voto
que abordou o tema:
“No recurso o recorrente pugna, subsidiariamente, seja aplicada tão somente a pena
de multa prevista no tipo penal, em seu mínimo legal, ou, por fim, em caso de
manutenção integral da condenação e fixação da pena privativa de liberdade, requer
seja a substituição da pena fixada proporcionalmente em prestação pecuniária de 01
(um) salário mínimo.
O recurso não merece provimento neste ponto.
Na hipótese, o juízo de origem aplicou ao recorrente inicialmente a pena mínima de

Num. 44797137 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
2 meses de detenção e, na terceira fase, considerando incidir a causa de aumento
prevista no inciso I do § 2º do artigo 323 do Código Eleitoral elevou a pena em 1/3
(um terço), fixando-a em definitivo em 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de detenção.
Na sequência, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, a saber: 1 (uma) prestação pecuniária, no
valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, que deverá ser paga a entidade com fins
sociais a ser designada na fase de execução (cf. art. 45, § 1º do CP).
Não assiste razão ao recorrente quando afirma que a pena privativa de liberdade
não foi justificada em detrimento da multa, eis que o juízo de origem na sentença de
forma motivada afastou a aplicação tão somente da multa, em virtude da gravidade
da conduta, nos seguintes termos:
"Afasto a aplicação da multa vicariante posto que a gravidade da conduta
perpetrada pelo acusado não recomenda sua imposição".
Nesses termos, a escolha da pena privativa de liberdade foi devidamente
fundamentada na análise das circunstâncias do caso concreto.”

Em relação à suposta omissão e também contradição na fixação da prestação pecuniária, o
argumento defensivo de que não teria sido observado o contraditório sobre as provas da
capacidade financeira e sem distinção entre patrimônio e rendimento líquido foi, igualmente,
analisado por esta Corte no Acórdão, tendo sido trazidos dados públicos do patrimônio do
recorrente constante do sítio eletrônico divulgacandcontas, suficientes à fixação da pena de
prestação pecuniária, porque de montante elevado, dispensando-se a prova do seu rendimento
líquido, conforme consta do trecho abaixo transcrito:
“Da mesma forma, não merece acolhimento a afirmação do recorrente a respeito da
inexistência de provas produzidas nos autos acerca da sua efetiva capacidade
financeira e a desproporcionalidade entre a fixação da prestação pecuniária e a
pena privativa de liberdade aplicada.
Com efeito, quanto à substituição da pena por prestação pecuniária, a fixação em 50
salários-mínimos baseou-se no patrimônio declarado pelo próprio recorrente em sua
última candidatura à prefeitura de Cascavel, no valor de R$ 2.972.848,82, conforme
informação pública constante do sítio divulgacandcontas do TSE (disponível em:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2342498/2024/74934 consulta em 04/08/2025), dispensando provas a respeito da
sua capacidade financeira”.

Deste modo, todas as teses aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no
Acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.

Num. 44797137 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as omissões e contradições alegadas, resta evidente a pretensão do

Num. 44797137 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
EDGAR BUENO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600650-
64.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: EDGAR BUENO - Advogados do EMBARGANTE: ALBERTO
SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, CIRO
LARGO JUNIOR - PR64709, EVERTON SEIDLER - PR79803, MICHELINE BUENO - SC63804,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-
A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - ASSISTENTE: RENATO DA SILVA - Advogados do
ASSISTENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146 , CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44797137 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018500000043734399
Número do documento: 25112517135018500000043734399
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:50:26
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025